Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703211-36.2021.8.07.0021 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HARLLEY EMERSON ALVES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu HARLLEY EMERSON ALVES DE SOUZA foi condenado, por incurso no art. 306, § 2o, c/c art. 298, III, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, na menor fração unitária. A reprimenda corporal foi substituída por uma restritiva de direitos e foi imposta, outrossim, a suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias (ID: 50541811). HARLLEY responde ao processo solto. O MPDFT manifestou ciência da sentença (ID: 50541812). A Defensoria Pública interpôs apelo (ID: 50541813), no qual requereu a absolvição do réu por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, II). Trânsito em julgado para a acusação certificado no ID: 50541814. Contrarrazões registradas no ID: 50541816. Os autos vieram a este TJDFT. A Procuradoria de Justiça, na cota de ID: 51152121, pugnou pela baixa dos autos à origem, ao argumento de que o réu não foi intimado da sentença condenatória. Pois bem. O art. 392 do CPP reza: Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; IV - mediante edital, nos casos do no II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça; V - mediante edital, nos casos do no III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça; VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça. Como visto, o réu se livra solto, e a sua defesa técnica teve ciência inequívoca da condenação tanto que interpôs recurso de apelação. Nesse quadro, rogo vênia à il. Procuradoria de Justiça, mas não é caso de remessa dos autos à origem. Rejeito, pois, a cota de ID: 501152121. Retornem os autos à Procuradoria para parecer. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador